Tribunal: TCU
Processo: 021.147/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Domingos José Rodrigues Cavaleiro, prefeito de Domingo Mourão/PI, nas gestões de 2005-2008 e de 2009-2012, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Domingos José Rodrigues Cavaleiro, prefeito de Domingo Mourão/PI, nas gestões de 2005-2008 e de 2009-2012, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo responsável Domingos José Rodrigues Cavaleiro; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Domingos José Rodrigues Cavaleiro, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Domingos José Rodrigues Cavaleiro: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/8/2012 4.708,00 2/8/2012 6.210,00 4/9/2012 4.708,00 5/9/2012 6.210,00 2/10/2012 4.708,00 3/10/2012 6.210,00 1/11/2012 4.708,00 3/12/2012 4.708,00 4/10/2012 6.210,00 5/11/2012 6.210,00 27/3/2012 1.188,00 28/3/2012 6.210,00 2/4/2012 1.188,00 3/4/2012 6.210,00 27/4/2012 1.188,00 30/4/2012 6.210,00 1/6/2012 1.188,00 4/6/2012 6.210,00 2/7/2012 1.188,00 3/7/2012 6.210,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 17/8/2020: R$ 156.678,59. 9.3. aplicar ao responsável Domingos José Rodrigues Cavaleiro, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos .